Tribunal: TJDFT
Processo: 0713324-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO DO CORRESPONSÁVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos executados contra decisão proferida nos autos da execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL. 1.1. Em sua peça recursal os agravantes requerem: a) a reforma da decisão para que seja reconhecida a prescrição em favor da pessoa jurídica Megashop, alegando que a citação válida da empresa (05/11/21) ocorreu 6 anos após a última interrupção da prescrição (citação válida do sócio 18/08/15), por desídia do DF; b) alternativamente, que seja reconhecida a prescrição intercorrente em favor da pessoa jurídica Megashop, em razão da ciência da Fazenda Pública quanto à não citação da empresa jurídica no seu estabelecimento registrado na junta (dissolução irregular presumida) e c) a aplicação da prescrição em favor do sócio, nos termos do art. 125, III, do CTN, elidindo sua responsabilidade tributária.
2. Consta dos autos originários que a constituição dos débitos relativos ao não pagamento de ICMS ocorreu em 01/04/2008 e 11/12/2011, tendo sido proposta a ação de execução fiscal em desfavor da pessoa jurídica e seu sócio, em 30/01/2012, e o Juízo determinado a citação em 31/01/2012. Em 28/03/2012, o processo foi suspenso por um ano devido ao parcelamento do débito, tendo retomado seu trâmite em 2013, diante do decurso do prazo da suspensão. Posteriormente, diante do comparecimento formal do corresponsável em 2015, foi considerada suprida sua citação formal e interrompida a prescrição também em face da pessoa jurídica, em virtude da solidariedade das partes, nos termos do § 1o do art. 239 do CPC, conforme reconhecido pelo Juízo. 2.1. A interrupção da prescrição também alcança a pessoa jurídica, em razão da solidariedade existente entre os codevedores, haja vista que além de o nome deles constar nas CDAs como devedores de ICMS.
3. Proposta a execução fiscal, o curso da prescrição geral se interrompe pelo despacho que ordena a citação ou ainda por uma das demais hipóteses previstas nos incisos II a IV do parágrafo único do artigo 174 do CTN. 3.1. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.o 1.120.295/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que, na cobrança judicial do crédito tributário, a interrupção do prazo prescricional operada pela citação válida (redação original do CTN) ou pelo despacho que a ordena (redação do CTN dada pela LC no 118/2005) retroage à data da propositura da ação, em conformidade com o artigo 219, § 2o, do Código de Processo Civil de 1973, atual artigo 240 do CPC/15, quando a demora do ato citatório não decorrer da inércia do Fisco. 3.2. Portanto, como a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos (art.174, CTN) e que, em princípio, a interrupção que decorreu da citação a um dos executados produziu efeito em relação a todos os demais, solidariamente obrigados, não há como reconhecer presente a prescrição. 3.3. Nesse sentido, julgados desta Corte: “(...) 1.Cabe ao sócio a demonstração por meio de embargos do devedor, da inocorrência de qualquer uma das hipóteses do art.135 do CTN, não servindo a exceção de pré-executividade para esse fim, de campo estreito e limitado. 2. Em se tratando de devedores presumidamente solidários, tem-se por interrompida a prescrição quando um deles for citado. 3. Agravo desprovido. (20120020244480AGI, Relator: Antoninho Lopes, 4a Turma Cível, Publicado no DJE: 04/02/2013).
4. A alegada nulidade da citação dos codevedores não prospera, pois foram realizadas segundo os preceitos legais. Observadas as respectivas datas de citação e a da constituição definitiva do crédito, não se consumou a prescrição da dívida tributária. 4.1. O prazo é de cinco anos, contado da constituição do crédito tributário, e a interrupção da prescrição ocorreu com a citação dos devedores (Art. 174, caput, e parágrafo único, inc. I, do CTN, sem a alteração introduzida pela Lei Complementar 118/05). 4.2. A ausência de citação da devedora principal não acarreta o reconhecimento da prescrição, pois o art. 125, inc. III, do CTN estabelece que a interrupção do prazo prescricional contra um dos obrigados é extensível aos demais.
5. Recurso desprovido.